Tribunal: STF
Processo: RE 926944
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário. Processual. Terceiro interessado. Ausência de legitimidade recursal. Não conhecimento dos embargos de divergência.



    1. A intervenção de terceiro, na modalidade de assistência, exige a demonstração do interesse jurídico da parte interveniente, caracterizada pela possibilidade de a decisão a ser proferida influir diretamente em relação jurídica travada entre o terceiro e qualquer das partes da relação processual (art. 119 do CPC/15).



    2. Agravo regimental não provido.